Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735927-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CONFIANCA FACTORING LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Predigas Engenharia, Comércio, Manutenção e Instalação Ltda. - EPP contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a gratuidade de justiça nos embargos à execução (autos de no 0709941-32.2022.8.07.0020, ID no 138693768). 2. Em suas razões, em suma, sustenta que preenche os requisitos necessários para ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois no momento não tem condições financeiras de pagar as custas processuais sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades empresariais. 3. Argumenta que atualmente não há fluxo de caixa e não pode contrair novos empréstimos. Afirma que apresentou elementos documentais que demonstram a dificuldade financeira que está enfrentando. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 8. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 9. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito,agratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 25/10/2022, às 16h35). 15. Conforme destacado na decisão recorrida, apesar de alegar que vem enfrentando dificuldades financeiras, a documentação que instruiu o processo de origem é insuficiente para afastar justificar a concessão do benefício excepcional da gratuidade de justiça (ID no 118601171 ao ID no 118601177). 16. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira frente ao patrimônio indicado no balanço patrimonial. O extrato bancário e a declaração de ausência de faturamento não refletem a integralidade do ativo financeiro da empresa e do seu capital social. 17. Ainda que se tratasse de entidade sem fins lucrativos ou de empresa em recuperação judicial, a comprovação da hipossuficiência financeira é indispensável à concessão do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. A agravante não apresentou elementos probatórios que corroborassem a alega hipossuficiência financeira. 20. Se os Juízes e Tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (ativo) (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 24. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO